Tribunal: STF
Processo: AI 417807
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE -INVIABILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
- A ausência de
efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal
de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de
prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização
do recurso extraordinário. Precedentes.
- A situação de ofensa
meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não
basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal
extraordinária. Precedentes.